Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-41.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011678-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 033.863.212-32 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUSPENSÃO DA CNH. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente, após flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 306
,
do CTB, 329 e 331
,
do CP. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, destacando a presença de condições pessoais favoráveis e requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente à luz dos
arts
. 312 e 313
,
do CPP; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, não se admitindo decisões baseadas em presunções genéricas ou na gravidade abstrata do delito.

2.
Os crimes imputados — embriaguez ao volante, resistência e desacato — embora reprováveis, não envolvem violência ou grave ameaça contra a pessoa e não se inserem nas hipóteses do art. 313, II, III e § 1º
,
do CPP.

3. A gravidade dos fatos, isoladamente, não justifica a prisão cautelar, devendo ser observada a proporcionalidade na aplicação das medidas previstas no art. 319, do CPP.

4. Diante do histórico de infrações de trânsito do paciente e do risco de reiteração delitiva, mostra-se cabível a substituição da prisão por medida cautelar de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, nos termos do art. 294
,
do CTB.

IV. Dispositivo e Tese
: Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
“
1. A decretação da prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
, sendo incabível sua manutenção quando ausentes os requisitos legais. 2. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é adequada quando o acusado possui condições pessoais favoráveis e os delitos não envolvem violência ou grave ameaça. 3. A suspensão da habilitação para dirigir é medida proporcional e suficiente para prevenir a reiteração delitiva nos casos de embriaguez ao volante com histórico de infrações
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, 312, 313, 319, do CPP;
arts
. 294 e 306 do CTB;
arts
. 329 e 331 do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
RHC n. 115.949/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020,
DJe
de 21/2/2020 e TJMT,
N.U 1007005-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 11/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos n. 1001035-91.2025.8.11.0010, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos termos do art. 312, do CPP.

Alega, o impetrante, que a prisão preventiva é ilegal por carecer de fundamentação concreta e idônea, estando amparada em meras presunções abstratas de risco à ordem pública, sem a devida demonstração da presença dos requisitos exigidos pelo art. 312
,
do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita e não há indícios de que, em liberdade, comprometerá a instrução criminal ou frustrará a aplicação da lei penal, de modo que a manutenção da custódia cautelar configura antecipação indevida de pena, em violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 280176384 a 280176386.

Liminar indeferida (Id. 28035
7362
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id. 2
81132883
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procurador de Justiça Rosana Marra, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 28
4819362
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do
s
crime
s
de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB)
, resistência (art. 329, do CP) e desacato (art. 331, do CP)
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar foi informada da ocorrência de um acidente de trânsito, em razão de o indivíduo que pilotava a motocicleta ter pedido o controle e se chocado contra o meio fio, vindo a cair ao solo.

Diante das informações recebidas, a Polícia Militar dirigiu-se ao local indicado, momento em que encontraram o autuado BRUNO JOSÉ SANTOS DA SILVA em visível estado de embriaguez e muito agressivo.

É ainda dos autos, que a Equipe do SAMU chegou ao local para prestar os primeiros socorros ao autuado, contudo, este tentou agredi-los fisicamente, sendo necessária a intervenção da Guarnição Policial. O autuado passou a desacatar os policiais, proferindo os dizeres “me soltem seus desgraçados filhos da puta, satanás” e a todo momento resistia ativamente a prisão, desferindo socos, sendo preciso ser imobilizado.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do BRUNO JOSÉ SANTOS DA SILVA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...).

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que o autuado BRUNO JOSÉ SANTOS DA SILVA possui registros criminais, inclusive, Guia de Execução Penal, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Frisa-se que pelo robusto histórico criminal do custodiado, evidencia-se que
o mesmo
é
multirreincidente
específico no tocante ao crime em análise, colocando em risco toda incolumidade pública em razão de suas reiteradas condutas delitivas, justificando assim a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO JOSÉ SANTOS DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA (Id. 280176384).

O
Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional destinada a proteger o paciente, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A decisão de primeira instância converteu a prisão em flagrante para preventiva sob o fundamento de que o paciente é
multirreincidente
específico e estaria cumprindo pena por outro delito
da mesma natureza
,
o que demonstraria habitualidade no contato com a Justiça Criminal, evidenciando comportamento incompatível com os padrões mínimos de convivência em sociedade. Segundo o juízo de origem, tal circunstância autorizaria a segregação cautelar como meio necessário à contenção de eventual reiteração delitiva.

Todavia, ao que se depreende dos autos, o paciente encontra-se regularmente identificado, possui predicados pessoais positivos — como residência fixa e atividade laboral lícita — e os crimes em apreço não se relacionam a contexto de
violência doméstica e familiar ou para resguardar medidas protetivas de algum grupo vulnerável, de modo
que não estão presentes os requisitos do art. 313, II, III e § 1º, do Código de Processo Penal.

Restaria somente a hipótese do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Entretanto referido dispositivo legal assevera que a prisão preventiva só será admitida nos casos de crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos, o que não se aplica ao caso concreto, notadamente em relação aos delitos previstos nos
arts
. 306
,
do CTB, 329 e 331
,
do Código Penal.

Não se desconhece a gravidade dos fatos
(colisão frontal em via pública, sob efeito de álcool, com resistência e desacato contra agentes públicos), mas, conforme a legislação processual penal não autoriza a prisão preventiva nessas hipóteses, sendo a via adequada
a
tutela do bem jurídico em tais contextos, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Assim, c
onsiderando que o acusado ostenta predicados pessoais favoráveis, inexistindo elementos concretos que indiquem qualquer vínculo com organizações criminosas, e tratando-se de delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, constata-se que,
in
casu
, não se configura, neste momento processual, o
periculum
libertatis

capaz de justificar a prisão cautelar do paciente
.
Tais circunstâncias indicam que a prisão preventiva se revela desnecessária, podendo ser adequadamente substituída por medidas cautelares menos gravosas, as quais, em princípio, mostram-se suficientes para assegurar a regularidade do processo penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997). MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ORDEM PÚBLICA (RECORRENTE RESPONDE A OUTRO
PROCESSO PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO). PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e, desse modo, proteger a própria sociedade (ordem pública). 2.
Na hipótese, em que o Recorrente foi preso em flagrante pela prática de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool (art. 306 da Lei n. 9.503/1997), respondendo processo anterior pela prática do mesmo delito, mostra-se idônea a medida cautelar imposta (suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor), em juízo prospectivo de reiteração delitiva
. 3. Na espécie,
a via eleita (suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor) é adequada para o fim desejado (evitar reiteração delitiva), e não se mostra excessiva considerando que o Recorrente responde a 2 (dois) processos pela prática do mesmo delito (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
). 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (STJ, RHC n. 115.949/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020,
DJe
de 21/2/2020) (grifos meus).

(...).
O histórico de infrações no
trânsito do paciente [preso duas vezes por direção perigosa e envolvimento em outro acidente com veículos] evidencia risco concreto de reiteração delitiva, a recomendar a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do art. 294 do CTB. (STJ, RHC 148574/MG). (N.U 1007005-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 11/05/2022).

Todavia, embora não se revelem presentes os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, mostra-se legítima a
fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, com o intuito de prevenir a reiteração delitiva, nos termos do art. 282, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que a medida cautelar deve guardar proporcionalidade com a gravidade do delito, as circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do investigado ou acusado.

A
ssim, revela-se apropriada a imposição da medida cautelar prevista no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na suspensão da permissão ou da habilitação para conduzir veículo automotor, ou ainda na vedação à sua obtenção, como forma de resguardar a ordem pública.

Tal providência justifica-se diante do histórico de infrações de trânsito atribuídas ao paciente, o qual registra
outras prisões anteriores por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa, tipificado no art. 306
,
da Lei n. 9.503/1997, circunstâncias que denotam risco concreto de reiteração delitiva.

Em que pese
o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
vindicada, para substituir a prisão preventiva de
Bruno José Santos da Silva
, por medida cautelar diversa (artigo 319, do CPP), consistente em suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, enquanto perdurar o inquérito policial e eventual ação penal (CTB, art. 294)
,
sem embargo de o Juízo de origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do competente alvará de soltura, comunicando ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT acerca da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 295).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025